Tribunal: TJDFT
Processo: 0715985-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GOLPE DO MOTOBOY. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
3. A ausência do vício apontado, omissão, indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
4. O embargante aponta o vício de omissão do acórdão ao argumento de que a responsabilidade objetiva da Instituição Financeira deveria ser afastada, pois, a responsabilidade foi exclusiva da embargada, não havendo falhas na prestação de serviços.
5. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos nos itens 8 a 11 da ementa, “9. Embora a instituição financeira alegue jamais solicitar aos seus clientes a entrega de cartão e senha pessoal, que tenha incorrido em falha na prestação de serviços ou agido em desconformidade com a lei e regulamentações bancárias, não fornece a segurança adequada em suas transações, pois realiza o mesmo tipo de serviço praticado pelos golpistas o que incute no consumidor a expectativa de estar tratando diretamente com a instituição financeira. 10. Ressalte-se, no caso o banco réu, ora recorrente, também não se desincumbiu do ônus de demonstrar que todas as transações foram realizadas mediante impostação de cartão e digitação de senha, do mesmo modo, não comprovou que as transações volumosas e em curto período de tempo eram compatíveis com o perfil da cliente. Pois é evidente que um correntista seria incapaz de realizar inúmeras transações em um curto período de tempo. 11. Deste modo, a instituição financeira recorrente deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao autor (art. 14 do CDC).(...)”.
6. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
7. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.